Tribunal: TJDFT
Processo: 0730770-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. CONEXÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA.
1. A competência atribuída ao Juízo da Vara de Execução Fiscal não alcança a ação anulatória de débito fiscal por falta de previsão legal. A referida competência é absoluta e especial, restrita às ações de execução fiscal relativas a créditos inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução a elas correspondentes.
2. A conexão não modifica a competência absoluta.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.